Tribunal: STF
Processo: AP 1504
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
decisão



    Trata-se de manifestação da Defesa de MANOEL MESSIAS PEREIRA MACHADO, protocolizada nesta CORTE em 19/12/2023, por meio da qual requer a concessão de liberdade provisória (petição STF nº 429/2024).



    É o relatório. DECIDO.



    Na data de 15/12/2023, proferi decisão pela manutenção da prisão preventiva de MANOEL MESSIAS PEREIRA MACHADO, com base no 312 do Código de Processo Penal, ressaltando a presença do fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos pelos fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), do Código Penal.



    A defesa requereu, em 19/12024, a reconsideração dessa decisão (petição STF nº 141.723/2023).



    Após a manifestação da Procuradoria-Geral da República (petição STF nº 143.183/2023), o pedido de reconsideração foi indeferido.



    Diante do exposto, considerada a recentíssima manutenção deste Relator no tocante à situação prisional do requerente, e verificada a ausência de qualquer alteração no cenário fático em tão curto prazo, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente